Tribunal: TJBA
Processo: 8006986-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Habeas Corpus Criminal nº 8006986-08.2026.8.05.0000 Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Arnaldo Neres de Oliveira Filho Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Arnaldo Neres de Oliveira Filho contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA que, nos autos de ação penal por lesão corporal no contexto de violência doméstica, decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente após a suspensão do processo com fundamento no art. 366 do CPP, bem como determinou a suspensão de seu CPF e de sua CNH. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, sem prévio requerimento do Ministério Público, à luz da Lei nº 13.964/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 311 do CPP para vedar expressamente a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo provocação do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial. 4. A atuação ex officio do magistrado na imposição de medida cautelar pessoal viola o sistema acusatório e compromete a imparcialidade judicial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 676, afasta a possibilidade de decretação de prisão preventiva sem prévia provocação. 6. No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada sem qualquer requerimento do Ministério Público e sem fato novo superveniente, configurando constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. É vedada a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado após a Lei nº 13.964/2019. 2. A ausência de requerimento do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por violação ao sistema acusatório. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 2º, e 311; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 676; STJ, AgRg no HC 699.150/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022; STJ, REsp n. 2.161.880/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.052.648/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no RHC n. 207.460/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 837.848/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8006986-08.2026.8.05.0000, em que figura como paciente ARNALDO NERES DE OLIVEIRA FILHO e como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.